Tribunal: TJES
Processo: 5006951-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA MATOS e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 4549/2017 BACEN.
RECURSO DO 1ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RECURSO DO 2ª RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O 2º RECORRENTE. 1º RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n° 5006951-64.2022.8.08.0030

Recorrente: DAYANA MATOS e BANCO SANTANDER S/A

Recorrida: BANCO SANTANDER S/A e DAYANA MATO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorrentes não apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DAYANA MATOS
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que deve ser declarada a nulidade do contrato;
c)
que o recorrido deve ser condenado a restituir a quantia descontada da folha de pagamento de forma simples;
d)
que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de R$10.000,00 a título de reparação por danos morais;
e)
que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

O 2º Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
interpôs recurso inominado (ID. 4513539), sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o contrato foi formalizado de forma regular;
c)
que a recorrida tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada;
d)
que os documentos disponibilizados para a recorrida eram claros com relação ao produto contratado;
e)
que a cobrança é devida;
f)
que não há incidência de dano material;
g)
que a pretensão da recorrida deve ser julgada totalmente procedente.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela 1ª recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao 2º recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 1ª recorrente contratou e utilizou o serviço.

Primeiramente, destaca-se que não há nos autos indícios de que o 2º recorrente agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que a 1ª recorrente firmou o contrato.

Compulsando os autos, verifico que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 1ª recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo 2º recorrente, que compreende o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado (ID. 4513420), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Cumpre destacar que, inicialmente, a 1ª recorrente afirmou que nunca solicitou ou recebeu cartão de crédito em sua residência. Entretanto, em sede de contestação, o 2° recorrente juntou comprovação do desbloqueio do plástico, bem como faturas referentes aos meses de janeiro de 2014 a julho de 2022, no qual é possível verificar que houve o uso do cartão por diversas vezes.

Ressalta-se que a 1ª recorrente não impugnou a alegação de uso do cartão em sede de réplica, alegando apenas a má-fé do 2º recorrente.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, ou seja, havendo vício na vontade do contratante, é passível a anulação do contrato

No caso dos autos, a 1º recorrente alega que desconhecia a natureza da contratação, de modo que sua vontade foi viciada. Todavia, não foram colacionados documentos nos autos capazes de comprovar tal alegação.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que as faturas colacionadas aos autos demonstram que a autora vem se utilizando do cartão de crédito consignado, portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado.

Por fim, necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrente exerça o direito potestativo de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DAYANA MATOS
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a 1ª recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da parte ser beneficiada pela gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER S/A
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)